Tribunal: TJPA
Processo: 0807688-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807688-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIANO MENDES DE MORAES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. FALTA DE PROVA CABAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. EXCESSO DE PRAZO. FEITO SEGUE EM TRAMITAÇÃO REGULAR. ORDEM DENEGADA.

1

– Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva e a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

2 -
São idôneas as fundamentações, tanto da decisão que decreta, como da que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, destacando a gravidade concreta do ilícito e a periculosidade real do agente, renitente em práticas delitivas – já tendo, inclusive, condenação anterior.

3 – O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

4 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Kleber Raphael Costa Machado e Matheus Feitosa da Silva, em favor de
Fabiano Mendes de Moraes
, que responde a ação penal nº 0014061-76.2019.8.14.0051 perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam a negativa de autoria alegando que o paciente foi preso, inicialmente, em razão de mandado expedido nos autos de ação penal que visa apurar a prática de crime de roubo em uma casa lotérica ocorrido em outubro de 2019 e, ao ser preso,
“em função do referido mandado, no interior de uma embarcação, dentro do camarote, repise-se EM LOCAL DIVERSO DE ONDE AS DROGAS FORAM ENCONTRADAS, contudo ao ser questionado onde havia passado, este informou alguns endereços de onde havia passado, este informou alguns endereços de onde havia passado, sendo um deles dito pelo paciente que seria a Boca de Fumo do Matheus”

Segundo a defesa, ao fazerem busca na mencionada boca de fumo, os policiais constataram que
“ali haviam (sic) entorpecentes, naquele instante, MATHEUS GUIMARÃES informou que a DROGA LHE PERTENCIA E QUE FABIANO NÃO TINHA A VER COM O TRÁFICO, este apenas tinha lhe dado guarida”.

Os impetrantes aduzem, ainda, que o coacto sofre constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, alegando, por fim, excesso de prazo, uma vez que aquele teria sido preso em 15.11.2019, somando, até a presente data, mais de 08 meses constrito
“sem ao menos ter a instrução marcada, como nem denúncia oferecida”
, além de destacarem a imposição da lei 13.964/2019 (
pacote anticrime
) de que a autoridade coatora reavalie a necessidade da manutenção da constrição.

Por esses motivos, pleiteiam que:

“a título de questão prejudicial seja declarada por sentença o CONSTRAGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA.

Outrossim, sendo outro o entendimento de V. Exa. requer a concessão da REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Reqte. face à inexistência dos pressupostos ensejadores de sua manutenção, na forma da legislação robustamente apreciada acima, para responder a todos os atos processuais em liberdade, além do tempo que se prolonga sem movimentação processual, sem ao menos ter-se a instrução marcada, como nem denúncia oferecida.

O Paciente, no quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de soltura do Paciente, ratificando-se a liminar almejada. Por fim, requer tratar-se de uma matéria em que o Próprio Tribunal poderá expedir o habeas corpus de oficio conforme o art. 654, §2 do CPP.”

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, no entanto, como me encontrava afastado de minhas funções em gozo de licença, foram submetidos à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha tão somente para a apreciação do pedido de liminar.

Na ocasião, a Eminente Desembargadora negou o pedido de urgência, determinou a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.418.559).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 3.437.451).

Voltaram-me os autos, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É o relatório
.

VOTO

De início, anoto que a ação de
habeas corpus
não comporta a apreciação de matéria de fato, que não for documentalmente comprovada, razão pela qual, questões atinentes à inocência do coacto, fundadas, tão somente, na negativa de autoria, sem prova pré-constituída juntada, deverão ser feitas, oportunamente, quando da instrução da ação penal, ocasião em que é franqueada ao acusado a plena produção probatória.

No que diz respeito ao argumento de que a decisão constritiva é carente de fundamentos idôneos, anoto que, compulsando atentamente a decisão combatida, não vislumbrei o constrangimento ilegal sustentado pelos impetrantes.

Isso porque, da decisão constritiva exarada em 15.11.2019, depreende-se que o magistrado
a quo
destacou a existência de provas da materialidade e de indícios de autoria, fazendo menção aos depoimentos das testemunhas, bem como à apreensão de objetos. Aduz, ainda, a necessidade de se garantir a ordem pública, bem como para a conveniência da instrução criminal, com o fito de se assegurar a produção de provas.

Após, em
17.03.2020
, ao reavaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a autoridade indicada como coatora ainda acrescentou que a medida constitutiva é de suma importância para preservar a ordem pública, diante da real possibilidade do paciente voltar a delinquir, uma vez que, de acordo com a certidão de antecedentes criminais, este é renitente na prática de ilícitos, como evidencia o excerto da decisão mencionada:

“Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade restou demonstrada por intermédio do Laudo nº 2019.04.000952-QUI (fls. 06/07), e Denúncia formulada às (fls. 02/04), e testemunhas. Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para os denunciados FABIANO MENDES DE MORAIS e MATHEUS GUIMARÃES DE SOUSA, como autores do crime.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal.

Analisando o caso em apreço, resta claro pelo modus operandi praticado pelos réus na execução do crime, qual seja, tráfico de entorpecentes, o alto grau de periculosidade dos acusados. Portanto, a concessão da liberdade in casu coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

Para que não paire dúvidas sobre a necessidade a medida cautelar, verifica-se na certidão de antecedentes criminais que os réus reiteram em condutas delituosas. Dessa forma, a segregação cautelar do requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelos réus.”

Em
09.06.2020
, já seguindo as orientações da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça a respeito das medidas a serem tomadas pelo Poder Judiciário diante da pandemia de COVID-19, a autoridade inquinada coatora reanalisou mais uma vez a prisão do paciente, concluindo pela permanência de sua necessidade, nos seguintes termos:

“o que deve ser analisado neste momento é se os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva do custodiado continuam inalterados,
devendo ser destacado que os acusados estão presos cautelarmente pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal nº 11/343/2006, sendo o primeiro crime classificado como hediondo
.

Neste sentido, apesar da suspensão dos prazos processuais dos processos físicos e expediente forense até o dia 30/06/2020, determinada na Portaria Conjunta do TJPA n° 014/2020, este fato, por si só, não é suficiente para revogar o decreto prisional.

Embora não seja o momento processual de se adentrar no mérito propriamente dito, existem indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do custodiado,
embora o mesmo foi preso portando quantidade considerável pequena de entorpecente, quando a afirmação de negativa de autoria isso será analisado quando do mérito do processo
.

Ademais, entendo que a prisão do requerente e a do co-réu ainda se mostra necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista não só a gravidade concreta dos delitos investigados, mas sobre tudo em razão de o custodiado demonstrar ser pessoa dotada de periculosidade, assim, sua prisão tornou-se imprescindível, pois, uma vez solto, existe grande probabilidade de que o requerente volte a praticar crime da mesma espécie (inclusive classificado como hediondo).

Destaco, ainda, que desde a decretação de sua prisão cautelar, não surgiu nenhum fato novo, capaz de modificar o entendimento deste Magistrado pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado”
(grifos próprios)

Posteriormente, em
21.07.2020
e, mais recentemente, em
08.08.2020
, a possibilidade de se revogar a prisão preventiva do coacto foi aferida novamente pelo Juiz
a quo
que, nas duas ocasiões, afastou a argumentação defensiva e destacou tratar de matéria atinente ao mérito da ação penal.

Nesse contexto, a meu sentir,
não há que se falar em ausência de fundamentação idônea
para a prisão preventiva do paciente, uma vez que a autoridade tida como coatora destacou – em mais de uma oportunidade – a necessidade de se manter o coacto constrito para garantia da ordem pública, ameaçada pela periculosidade real do agente e pelo risco de reiteração delitiva, pois este já foi, inclusive, condenado em processo anterior pela prática do crime de roubo, o qual se encontra em curso na Vara de Execuções Penais de Santarém (0002568-44.2015.8.14.0051).

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo, reafirmo - mesmo que reiteradamente asseverado por esta egrégia Seção julgadora – que o transcurso do tempo
não pode ser calculado com mera adição matemática
, que, por ser absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição
.

Há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, cujas características são próprias e, por isso, tornam cada caso peculiar em sua existência, de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos com diversas demandas diferentes entre si, de acordo com suas peculiaridades.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Nesse contexto, sobre a dimensionalidade do tempo do processo, permito-me breve digressão.

E ressalto, mais uma vez, embora possa parecer obvio, que a medida do tempo no processo judicial, não se confunde com sua compreensão na física, na história ou na filosofia. Tem uma conformação jurídica, no caso do nosso ordenamento, insculpida na Constituição que tratava do tempo do processo como decorrência do princípio do
due processo of law
e, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, passou a expressamente dispor no inciso LXXVIII do art. 5º:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por essa cláusula expressiva de um direito fundamental, segundo deixa evidente sua melhor hermenêutica, a velocidade do tempo processual deve ser examinada de modo equilibrado “fazendo-se apelo ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, o qual é indissociável da ponderação de bens, ao lado da
adequação
e da
necessidade
”
[1]
, tendo em conta os elementos fáticos que constituem o caso concreto, ou seja, todas as circunstâncias ocorrentes na tramitação do feito.

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda
[2]
, que melhor ser debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

“A compreensão do conceito de ‘razoável duração do processo’ passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada
a priori
, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos”
.
(grifei)

No caso, vê-se que feito transcorre de forma regular, uma vez que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a denúncia já foi apresentada – e, inclusive, juntada aos autos eletrônicos pela própria defesa.

Ademais, consta do Sistema de Acompanhamento e Gestão Processual (
Libra
) que a audiência de instrução e julgamento ocorrerá ainda este mês:

“Em atenção ao determinado pela nova sistemática da Lei n° 11.343.2006 designo audiência de qualificação, interrogatório, instrução e julgamento para o dia 31.08.2020 às 10:30 horas. Anoto que aludida audiência ocorrerá através do Sistema de Vídeo Conferência – utilizando o Sistema Teams adotada pelo TJPA para tanto, por isso, devem os advogados informarem os e-mails e os celulares para que o Servidor José Rafael Montoril (jose.rafael@tjpa.jus.br) possa entrar em contato com eles.”

Por fim, ressalto que não se sustenta o argumento de inobservância da lei 13.964/2019 (
pacote anticrime
) porque o Juízo inquinado coator teria deixado de reavaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva pois, como demonstrado anteriormente, após a decretação da medida,
esta foi confirmada em quatro oportunidades distintas
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2ª ed., p. 121.

[2]
J.J. Canotilho ... [et al.]: outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2018, p. 541.

Belém, 18/08/2020